Tribunal: TJMT
Processo: 1008184-30.2023.8.11.0004
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008184-30.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IDALINA FERREIRA DA COSTA - CPF: 034.146.651-40 (RECORRENTE), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. ROMPIMENTO DE CABOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ZONA RURAL. DIFICULDADE DE ACESSO. CASO FORTUITO CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXCLUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), que pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016).

2. As concessionárias de energia elétrica não são responsáveis por eventuais danos decorrentes do rompimento de cabos ocorrido em zona rural, em local de difícil acesso, quando o serviço for restabelecido dentro de prazo compatível com as dificuldades comprovadas para o necessário reparo. Caso fortuito reconhecido para excluir a responsabilidade da concessionária.

3. Recurso conhecido e provido.

4. Sem custas e honorários advocatícios(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1008184-30.2023.8.11.0004

Origem
:
JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido
:
IDALINA FERREIRA DA COSTA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

IDALINA FERREIRA DA COSTA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença

proferida
no ID
203060687/PJe2.
Concluiu
que:

a) está caracterizada a falha na prestação do serviço pela interrupção do fornecimento de energia elétrica sem justa causa; b) a responsabilidade da empresa de direito privado prestadora de serviços públicos é objetiva; c) está descaracterizado o fato como caso fortuito ou força maior; d) o dano moral é
in
re

ipsa
;
e
e
) a concessionária de serviço público que causou prejuízos ao consumidor deve indenizá-lo adequadamente pelos danos ocasionados pela interrupção do fornecimento de energia elétrica. Julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a parte reclamada a pagar a quantia de
R$
4.000,00
(
cinco
mil reais) à
título
de
indenização

por

danos

morais

ocasionados
a
Reclamante
.

A
parte

reclamada

interpôs

recurso

inominado
no ID 203060689/PJe2,
sustentando
que:
a) em momento algum se comprovou a conduta ilícita e a falta de energia, não caracterizando deficiência na prestação dos serviços; b) trata-se de caso fortuito/força maior, tendo em vista que ocorreu o rompimento acidental de um cabo que sustenta a rede de distribuição de energia elétrica que abastece a região, e não por falta de manutenção ou reparo; c) não há qualquer comprovação nos autos acerca do alegado dano sofrido; e d) é ausente o nexo de causalidade entre o dano alegado e qualquer conduta praticada. Requereu sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial.

As

contrarrazões

foram apresentadas pela parte reclamante no ID 203060694/PJe2
objetivando a manutenção da sentença.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Responsabilidade
civil.

Nos termos d
os artigos 12 e 14 do
Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva
pelos danos causados ao consumid
or
, sendo
presumida a culpa.

No entanto,
ess
a responsabilidade objetiva
pode ser excluída em caso
de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (
art. 12,
§ 3o,
III,

e art.
14, §3
o,
II,
ambos
do CDC), bem como
nas hipóteses de
caso
fortuito
e
força maior
(
STJ REsp 974.138/SP).

No
presente

caso
, é
incontroverso
que o
distrito
de
Paredão
Grande, no
Município
de General Carneiro,
ficou

sem

energia

elétrica

por

aproximadamente

dois

dias
(11/4 à 13/04/2023).

Nos
termos
do
art. 362 da
Resolução

Normativa
1000/2021 da ANEEL
a
Concessionária
de Energia
Elétrica
,
independentemente
o
motivo
da
suspensão
dos
serviços
,
deveria

providenciar
o
restabelecimento
no
fornecimento
da
energia

elétrica
no
prazo
de 48 horas,
por
se
tratar
de
região
rural.

Todavia
,
diante
das
circunstâncias
do
caso

concreto
,
entendo
que a
responsabilidade
da
parte

reclamada
se
encontra

excluída

em

razão
do
caso

fortuito

externo
.

O rompimento dos cabos de energia elétrica ocasionado por fatores alheios as atividades da parte reclamada, aliado à dificuldade de acesso ao local do rompimento, evidencia o fortuito externo, visto que se trata de situação imprevisível e não integrante da rotina de trabalho da parte reclamada.

A
dificuldade
de
acesso

encontra
-se
demonstrada

diante
da
indicação

exata
do
rompimento

e
d
as
péssimas

condições
de
acesso
à
região
(ID 203060684/PJe2
,
pág. 9
),
tornando razoável a demora de pouco mais de 48 horas, no presente caso, para o restabelecimento dos serviços.

Vale
destacar
que a
dificuldade
de
acesso

está
fora da
rotina
de
trabalho
da
reclamada
, pois
não
é dela a
responsabilidade
de
manter

em boas condições de uso as estradas de acesso
a zona rural.

Sobre
a
aplicabilidade
do
conceito
de
fortuito

interno
e
externo
, o STJ
já
se
manifestou
:

(...)7. Nexo de causalidade, fato de terceiro e fortuito externo.Admite-se a exoneração da responsabilidade quando ocorre fortuito externo à atividade empresarial desempenhada, isto é, evento imprevisível e totalmente alheio aos deveres anexos dos fornecedores e aos riscos por estes assumidos. Para ser considerado fortuito externo, a causa do evento danoso não pode apresentar conexão com a atividade desempenhada pelos fornecedores. Precedentes.8. Fortuito interno. A manutenção da responsabilidade se dá na hipótese de fortuito interno, o qual, embora seja circunstância alheia ao comportamento do fornecedor, pode ser considerado risco inerente à atividade do fornecedor. O fato de terceiro não será capaz de afastar o dever do fornecedor de indenizar a vítima do evento lesivo caso se insira nos riscos inerentes à atividade empresarial e no padrão mínimo de segurança que se espera de seu exercício.(STJ REsp n. 2.031.816/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023,
DJe
de 16/3/2023.)

Em outras oportunidades, a Turma Recursal já se pronunciou no sentido de que não há responsabilidade da Concessionária de Energia Elétrica em casos como este, reconhecendo o fortuito externo, conforme se vê no aresto abaixo:

(...)1. Trata-se de ação na qual a consumidora postula indenização por danos morais, em razão de interrupções do fornecimento de energia elétrica em sua residência na “Vila
Conselvan
”.2. Hipótese em que houve a interrupção no fornecimento de energia elétrica em decorrência de rompimento de cabo, causado por caminhão de terceiros, e, em que pese os esforços da recorrente para solucionar a questão, não teve êxito em curto prazo, tendo em vista os atoleiros na estrada, causados por fortes chuvas que assolaram a região, hipótese de caso fortuito ou força maior, isto é, situação comprovada que exclui a responsabilidade da distribuidora por inexistência do nexo de causalidade. (...)
(N.U 1002063-59.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023,
Publicado
no DJE 20/09/2023)

(...)Tendo sido interrompido o fornecimento de energia elétrica em decorrência de rompimento de cabo, causado por caminhão de terceiros, e, levando-se em consideração que não houve inércia da concessionária de energia elétrica para solucionar o problema, tendo em vista que o lapso de tempo que demorou em chegar ao local, se deu em razão de atoleiros na estrada, causados por fortes chuvas que assolaram a região, fato decorrente de caso fortuito ou força maior, circunstância que exclui a responsabilidade objetiva do dever de indenizar por parte da Reclamada, nos termos do art. 14, § 3o do CDC, acontecimento, que embora cause transtornos e aborrecimentos, mas, por si só, não é suficiente para gerar dano moral indenizável “in
re

ipsa
”. (...)(N.U 1001756-08.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2023,
Publicado
no DJE 29/03/2023)

RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CASO CONSELVAN. OCORRÊNCIA DE FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA EXCLUÍDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os fornecedores de produtos e serviços possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, a qual pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor, culpa exclusiva de terceiro, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior. 2. A concessionária de energia elétrica do Estado de Mato Grosso não é responsável por eventuais danos ocasionados pela suspensão no fornecimento de energia elétrica no distrito de
Conselvan
, Município de Aripuanã, no período 08/02 à 11/02/2022, em razão do fortuito externo ocasionado pelo rompimento dos cabos de energia elétrica por terceiro, em época de chuvas fora da normalidade, e da dificuldade de acesso ao local. (...)
(N.U 1001128-19.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/11/2023,
Publicado
no DJE 27/11/2023)

Portanto
,
diante
da
excludente
de
culpabilidade
,
não

há

como

responsabilizar
a
parte

reclamada

por

eventuais

danos

suportados
pela
parte

reclamante
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo culpa, encontra -se prejudicado o exame dos demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil
,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes

os pedidos formulados na inicial.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024